Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores, ora embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: análise dos vícios apontados pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O colegiado enfrentou as provas produzidas, a responsabilidade civil pelo evento danoso e afastou o direito à indenização por danos morais, nos termos do item 8 do acórdão.
5. A matéria devolvida foi analisada, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. Diferente do alegado, a jurisprudência mencionada se amolda ao registro da situação fática em comento.
6. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995." Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 800; Enunciado 125, FONAJE.